Tribunal: TJMT
Processo: 1018134-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018134-80.2020
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: ISMAR GRUBERT.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESPACHO MERAMENTE ORDENATÓRIO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015 DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA REVISORA DE DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM EXAMINADOS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Inviável a oposição de recurso contra o despacho que apenas determina intimação do executado para que preste as informações necessárias à liquidação do julgado. Tal fato encontra óbice legal na admissibilidade e acarreta o não conhecimento do agravo.
A análise de documentos que não foram submetidos à prévia análise pelo julgador monocrático, obstam a sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar o ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da Liquidação de Sentença no 1000598-03.2019.8.11.0029, movido por ISMAR GRUBERT, determinou a intimação do executado para que preste as informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a apresentação das Cédulas Rurais, conforme requerido na inicial.
Em síntese, o agravante almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a inobservância do artigo 509, II, do Código de Processo Civil, na medida em que a procedência de Ação Civil Pública necessita da prévia citação do Banco do Brasil para a liquidação de sentença.
No mais, discorre que “em decisão datada de 21/07/2020 (RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF), foi deferido o pedido liminar pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075) e, por consequência, suspender as execuções individuais (liquidações e cumprimentos de sentença) lastreadas no acórdão recorrido.
Ao final, pede o provimento do recurso para determinar a suspensão imediata do procedimento de liquidação de sentença, em razão do efeito suspensivo concedido ao Recurso Extraordinário no 1.101.937 (tema 1075) ou, sucessivamente, que a Liquidação prossiga com a determinação de Perícia Judicial.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Sabe-se que o agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão interlocutória que tenha gerado algum prejuízo/gravame à parte, nos termos do art. 203, §2o, do CPC.
No caso em debate, o despacho impugnado foi proferido nos seguintes termos, in verbis:
“Inicialmente, ressalta-se desnecessária a liquidação do julgado no cumprimento de sentença quando a apuração dos valores devidos depender de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2o do CPC).
Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser “possível a dispensa de liquidação por arbitramento ou artigos nas execuções coletivas que permitam verificar o valor devido por simples operação matemática com planilha de cálculo” (Agravo Interno no REsp 1602761/RO, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Dje 2/3/2018).
Assim, determino a intimação do executado para que preste as informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a apresentação das Cédulas Rurais, conforme requerido na inicial.
Em seguida, intime-se a parte autora para que apresente o cálculo atualizado do débito, no prazo de quinze dias.
Por fim, tornem os autos para que seja oportunizado o início do cumprimento provisório de sentença.
Intimem-se. Cumpra-se” (sem destaques no original).
Assim, a mera determinação de atos pelo Juízo de primeiro grau, não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento, por não ter conteúdo decisório.
Tem-se, então, que o pronunciamento atacado configura mero despacho, nos termos do art. 1.001 do CPC, que diz:
“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.”
Por outro lado, cumpre salientar que a juntada dos documentos somente em sede recursal, especificamente sobre a possível concessão de efeitos suspensivo no Recurso Extraordinário no 1.101.937 impede a sua análise nesta instância revisora, cuja finalidade limita-se a aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada e da realidade processual existente no momento de sua prolação.
Deste modo, a juntada de qualquer documento novo, que possa alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada primeiramente pelo magistrado singular, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância.
Ressalte-se que a juntada de novos elementos de prova em primeira instância, inclusive quando da juntada de resposta do executado, ora recorrente, oportunizará o próprio Magistrado a quo o correto conhecimento do caso concreto e a extensão dos fatos noticiados.
Dispositivo.
Ante ao exposto, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza da matéria, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR